Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703032-07.2022.8.07.0009 APELANTE: AGOSTINHA BATISTA LISBOA APELADO: JACIARA LOPES DA SILVA DESPACHO À Advogada da apelada-autora (id. 48228502) para, em 10 dias, comprovar que cumpriu o disposto no art. 112, caput, do CPC. Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora